Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716026-69.2024.8.07.0018 RECORRENTES: AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA E AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A apelante impetrou mandado de segurança visando afastar a cobrança do ICMS DIFAL, alegando que a exigência do tributo só seria válida após a edição de nova lei distrital e a plena implementação do Portal do DIFAL, que permitiria a apuração centralizada e o recolhimento do imposto. A sentença de primeiro grau denegou a segurança, e a apelante recorreu, sustentando a ilegitimidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal exige a edição de nova lei distrital após a vigência da Lei Complementar no 190/2022; e (ii) estabelecer se a ausência de funcionalidade plena do Portal Nacional do DIFAL torna indevida a exigência do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Validade da cobrança do ICMS DIFAL. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1.287.019/DF, reconheceu a validade das leis locais sobre o DIFAL editadas após a Emenda Constitucional 87/2015, mas condicionou sua eficácia à edição de lei complementar nacional. A Lei Complementar 190/2022, publicada em 05/01/2022, atendeu a esse requisito, validando a cobrança do DIFAL a partir dessa data. A alegação de que seria necessária uma nova lei distrital foi afastada, pois o STF já reconheceu a validade da Lei Distrital no 5.546/2015, que voltou a produzir efeitos após a publicação da LC 190/2022. 4. A ausência de funcionalidade plena do Portal Nacional do DIFAL não impede a exigibilidade do tributo, pois a LC no 190/2022 não impôs a completa operacionalização do portal como condição suspensiva da cobrança, e a parte autora não demonstrou a inoperância do sistema. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito do Distrito Federal não depende da edição de nova lei distrital após a edição da Lei Complementar no 190/2022, devendo ser considerada válida, para este fim, a Lei Distrital no 5.546/2015. 2. A disponibilização do Portal DIFAL não se consubstancia em condição indispensável para efeitos de exigibilidade do ICMS-DIFAL. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei Complementar 190/22, afirmando que ao se manter a exigência do DIFAL pelo Distrito Federal com fundamento exclusivo na Lei Distrital 5.546/2015, sem se reconhecer a necessidade de edição de nova lei local após a vigência da lei complementar federal e pela inobservância da anterioridade nonagesimal, o tributo permaneceu sem fundamento legal idôneo, resultando na inexigibilidade da cobrança. Pugnam pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.266 do STF. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 24-A, caput, §§ 2o e 4o, da LC 190/22, sustentando que o “Portal do DIFAL” não atende aos requisitos legais estabelecidos pela referida lei complementar, pois não disponibiliza, de forma centralizada e funcional, as ferramentas necessárias à apuração do imposto e à emissão de guias de recolhimento para todos os entes federativos. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pedem o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 1.266 do STF. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado JAILSON SOARES, OAB/SP (ID 79287730 e ID 79287732). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 3o da Lei Complementar 190/22. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.426.271/CE (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 18/12/2025 – Tema 1.266), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 76210128): O STF concluiu que as leis locais sobre o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), editadas após a Emenda Constitucional 87/2015, são válidas, mas não produzem efeitos até a edição de uma lei complementar nacional. A Lei Distrital no 5.546/2015 foi reconhecida como válida e voltou a produzir efeitos após a publicação da Lei Complementar 190/2022, em 05 de janeiro de 2022. Desse modo, é plenamente válida a cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal com base na Lei Distrital no 5.546/2015, desde que observada a referida modulação, já citada alhures. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido nos ID 79287730 e ID 79287732. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V